Tribunal: TJMT
Processo: 1040745-51.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040745-51.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Financiamento de Produto, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), JOSE MARTINS CARDOSO FILHO - CPF: 323.819.301-59 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), FORTE ALIANCA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 36.653.518/0001-71 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça, ao fundamento de capacidade financeira da parte agravante.

2.

O embargante sustenta contradições na valoração das provas, especialmente quanto à existência de patrimônio, renda e capacidade de arcar com custas processuais.

3.

O acórdão embargado reconheceu a existência de patrimônio imobiliário, receitas de locação, consórcio ativo e movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência, bem como admitiu o parcelamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou outro vício no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, com eventual rediscussão da capacidade financeira da parte para fins de concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e corretiva, restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

6.

Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão, que analisou de forma expressa a situação econômica da parte.

7.

A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos constantes dos autos, como patrimônio, renda e movimentação financeira.

8.

O acórdão enfrentou todas as alegações, inclusive quanto à partilha de bens e à renda disponível, concluindo pela inexistência de incapacidade financeira.

9.

A pretensão recursal busca rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A inexistência de vício no acórdão impõe a rejeição dos embargos, ainda que a parte discorde da conclusão adotada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos opostos por José Martins Cardoso Filho contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça, sob fundamento de suposta capacidade financeira do agravante.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de contradições relevantes no julgado, especialmente quanto à interpretação das provas documentais, afirmando que o acórdão concluiu pela existência de patrimônio e liquidez com base em premissas fáticas equivocadas. Aponta inconsistência na valoração de imóveis vinculados a partilha de divórcio, na consideração de renda inexistente, no cálculo incorreto das custas processuais, na suposta antecipação de parcelas de consórcio e na atribuição de obrigações financeiras que não constariam dos autos.

Defende que tais elementos demonstram ausência de liquidez e comprometimento integral da renda, o que inviabilizaria o pagamento das custas sem prejuízo da subsistência.

Aduz que as contradições são substanciais, por se apoiarem em premissas fáticas inexistentes ou distorcidas, e requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas conforme sua real capacidade financeira.

Sem contrarrazões (id 353953386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, não se vislumbra a ocorrência de contradição, omissão ou erro material. O acórdão embargado examinou de forma expressa a situação econômica do agravante, consignando que a presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos constantes dos autos, tendo concluído, a partir da análise da documentação apresentada, pela existência de patrimônio imobiliário relevante, percepção de receitas decorrentes de locação, manutenção de consórcio e movimentação financeira incompatíveis com a alegada insuficiência de recursos.

Também foi expressamente enfrentada a alegação de comprometimento do patrimônio em razão de divórcio, bem como a inexistência de renda disponível, concluindo-se que tais circunstâncias não eram suficientes para demonstrar incapacidade financeira.

Ademais, o acórdão consignou a possibilidade de parcelamento das custas como mecanismo apto a garantir o acesso à justiça, afastando a alegação de inviabilidade econômica. Nesse contexto, verifica-se que todos os pontos suscitados pelo embargante foram devidamente apreciados, ainda que em sentido contrário aos seus interesses.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026